Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por ausência de provas e de desclassificação para a modalidade culposa.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem enseja a inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição.
3. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea quando o acusado alega desconhecer a origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
4. Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.